Tribunal: TJPA
Processo: 0009724-19.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009724-19.2018.8.14.0006

APELANTE: VIVIANNE VIEIRA MILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009724-19.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: VIVIANNE VIEIRA MILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. VALIDAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PROVAS CORROBORADAS PELA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Vivianne Vieira Milho contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que a condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa recursal alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, por ausência das formalidades do art. 226 do CPP, e sustentou a insuficiência probatória para a condenação, pleiteando absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico inviabiliza sua utilização como prova; (ii) verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, embora não tenha observado as formalidades do art. 226 do CPP, foi posteriormente confirmado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.258.

4.

A prova testemunhal da vítima foi clara, coerente e consistente em todas as fases do processo, detalhando o modus operandi e reconhecendo a apelante tanto por imagem veiculada na mídia quanto pessoalmente na delegacia e em juízo.

5.

A ausência da apelante na audiência de instrução inviabilizou sua versão dos fatos, não havendo, portanto, elemento que fragilizasse o conjunto probatório coligido.

6.

Em crimes patrimoniais, a jurisprudência e doutrina majoritárias reconhecem a palavra da vítima como elemento probatório idôneo, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos.

7.

A argumentação defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória revela-se infundada diante da robustez das provas reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e ratificada sob contraditório, constitui prova apta a embasar condenação em crime patrimonial.

3.

A ausência de depoimento da acusada em juízo, por revelia, não compromete a validade do conjunto probatório quando este é sólido e harmônico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258, DJe 30.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009724-19.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: VIVIANNE VIEIRA MILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
VIVIANNE VIEIRA MILHO,
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a condenou pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, com pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, conforme decisão de ID nº 28179877.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base no depoimento da vítima, que reconheceu a Recorrente por meio de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ratificado em juízo, além de depoimentos de testemunhas e elementos materiais.

A defesa em suas razões recursais (ID nº 28179884 p. 1-4), questionou a validade do reconhecimento fotográfico, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e sustentou a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 28179887 p. 1-8), ressaltou que o reconhecimento da Apelante pela vítima, embora realizado por fotografia, foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, como o depoimento da vítima e a descrição dos fatos. Destacou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite a validade de provas colhidas em sede inquisitorial, desde que ratificadas em juízo, e que a ausência de formalidades do artigo 226 não invalida a prova, especialmente em crimes patrimoniais, onde a palavra da vítima tem relevância probatória.

Nesta Instância, o órgão Ministerial (ID nº 30155020), manifestou-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso, argumentando que a autoria e materialidade do crime foram plenamente comprovadas pelo depoimento da vítima, que foi consistente em todas as fases do processo, e que o reconhecimento fotográfico, embora informal, foi suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que não merece prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta na denúncia (ID nº 28179846 p. 2-4) em resumo, que em 18/10/2015 por volta das 19h, no Conjunto Guajará II, Passagem Boa Vista, a Recorrente em comunhão de esforços com o nacional Jailson Sousa dos Anjos, subtraiu, mediante grave ameaça com o auxílio de um revólver, um aparelho celular da marca Samsung Duos e 01 (uma) carteira contendo R$ 6,00 (seis reais) e documentos pessoais, pertencentes à vítima
Luiz Henrique Sousa Barreto
.

Segundo a narrativa, os agentes abordaram a vítima quando este descia de seu veículo, tendo a Recorrente e o córréu se aproximado em uma motocicleta de cor escura. Sendo que Jailson apontou um revólver e anunciou o assalto, e a Recorrente subtraiu os referidos bens. Após a subtração, ambos se evadiram.

No dia 21/10/2015, após assistir uma matéria da Record, o ofendido reconheceu a Apelante e o córréu, e, por isso se dirigiu à delegacia e lá procedeu com o reconhecimento dos referidos nacionais.

A autoria, resta comprovada, por meio das declarações do ofendido prestadas perante a autoridade policial, corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima
Luiz Henrique Sousa Barreto
, em juízo, declarou, como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pela apelante e seu comparsa, além de ter a reconhecido tanto uma matéria no jornal na TV, quanto perante a autoridade policial e durante a audiência de instrução, não havendo possibilidade de dúvida nos reconhecimentos realizados uma vez que o ofendido permaneceu em contato direto e sob ameaça de ambos os acusados por tempo suficiente, donde se conclui que teve a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas.

A Apelante deixou de comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos, tendo sido declarada revel.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria da apelante pelo roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão subjugada não merece nenhum reparo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025